Tribunal: TJPA
Processo: 0004119-87.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004119-87.2009.8.14.0045

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pela embargante de negou-lhe provimento, majorando, entretanto, os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição e de erro material.

4.

Em momento algum induz que o pagamento dos honorários advocatícios deva ser calculado sobre o valor da causa, não havendo contradição ou erro a corrigir quanto à expressão “manter os demais termos da sentença”, os quais se referem à condenação da recorrente ao pagamento de indenização em favor da recorrida.

5.

Prequestionamento implícito.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A
.
e embargados
ACÓRDÃO
ID

10479023

e

BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S. A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 13 de setembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
10677875
), em face de

BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S. A.
e do
V. Acórdão
ID
10479023
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO, REJEITADA – MÉRITO: SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS

DO SEGURADO – RESTITUIÇÃO – DANO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0004119-87.2009.8.14.0045, ACÓRDÃO ID 10479023
, JULGADO EM 02/08/2021
)

Aduz a ocorrência de erro material e contradição.

Afirma que na fundamentação do Acórdão consta a majoração dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando que no dispositivo houve a manutenção dos demais termos da sentença, a qual condenou a embargante a honorários advocatícios sobre o valor da causa.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis (ID 10820330).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pela embargante de negou-lhe provimento, majorando, entretanto, os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação
.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição e de erro material.

Para análise das questões recursais, insta consignar que a decisão atacada em momento algum induz que o pagamento dos honorários advocatícios deva ser calculado sobre o valor da causa, não havendo contradição ou erro a corrigir quanto à expressão “manter os demais termos da sentença”, os quais se referem à condenação da recorrente ao pagamento de indenização em favor da recorrida.

Como se vê, as alegações de contradição e erro material ventiladas pela embargante não se sustentam, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos do Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 21/09/2022